Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PROVA PERICIAL DEFERIDA E POSTERIORMENTE TORNADA SEM EFEITO. ÔNUS DA PROVA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, DO CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com o objetivo de receber pensão por morte de seu genitor, Policial Militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal e posteriormente falecido, bem como condenar o réu ao pagamento das parcelas do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e, quanto ao mais, b) o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido.
3. O Juízo singular entendeu que o autor não havia se desincumbido de seu ônus probatório. Nesse contexto, verifica-se que a sentença em questão declarou a insuficiência das provas a respeito dos fatos articulados pelo apelante. 3.1. Ocorre que o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, que atuou no presente processo como fiscal da lei, sem observar as regras previstas nos artigos 82, § 1o, e 95, § 3o, do CPC para as situações em que o autor é beneficiário de justiça gratuita, tendo havido a atribuição, ao custos legis, do ônus financeiro de arcar com os honorários do perito judicial. 3.2. Posteriormente, ao proferir a sentença, considerou que o autor não se desincumbiu do mencionado ônus probatório.
4. Ao indeferir a produção da prova pericial e, posteriormente, concluir que a parte não se desincumbiu de comprovar o respectivo fato, o Juízo singular agiu de modo contraditório, tendo havido o alegado cerceamento do direito à ampla defesa.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.